Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-17.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800431-17.2020.8.14.0072

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: MANOEL FERREIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CITAÇÃO DO ENTE ESTATAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DEVIDO.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios pelo serviço de defensor dativo para assistência da requerida revel, citada por edital no processo;

2-
Ocorrendo ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o juiz deve nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte; por consequência, serão devidos honorários advocatícios ao nomeado, os quais são custeadas pelo ente federado, conforme as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia (art 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, a despeito da participação do ente público como parte no processo e independentemente de manifestação da Seccional da OAB. Precedentes do STJ;

3.
O argumento da não comprovação da intimação da Defensoria Pública para atuar no processo não prospera, na medida em que o juízo é dotado de fé pública, garantindo presunção de veracidade ao entendimento pela carência de defensores na Comarca, que resultou na nomeação de defensor dativo, sendo do ente estatal o ônus de comprovar a correspondente atuação, o que não promoveu nesta oportunidade;

4-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ (Id. 108804) contra sentença (Id. 108803), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso, proposta por MANOEL FERREIRA NETO em face de DILMA DOS SANTOS FERREIRA, julgou procedente a pretensão e condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios pelo serviço de defensor dativo nomeado para assistência da requerida, citada por edital no processo.

Em suas razões, o apelante defende a necessidade de sua citação para a prolação de decisão em seu desfavor, tendo em conta que a fase executiva não comporta discussão de mérito da condenação; afasta a legalidade da nomeação e consequente condenação, diante da não comprovação da intimação da Defensoria Pública para atuar no processo; e sustenta a não comprovação da situação de pobreza da assistida. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular ou reforma a sentença.

Contrarrazões (Id. 7509831), infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Decisão do relator do feito por distribuição, Desembargador Alex Pinheiro Centeno (Id. 17528938), declinando da competência em virtude do trânsito em julgado da sentença quanto à matéria de natureza privada; e determinando a redistribuição do processo no âmbito das turmas de direto público.

Feito redistribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando da intervenção no processo ante a ausência de interesse institucional sobre a matéria (Id. 17908574).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

C
onheço
do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios pelo serviço de defensor dativo, nos termos a saber:

“
CONDENO O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ADVOGADA DATIVA nomeada para apresentação de contestação, Dr. TADEU ANDREOLI JÚNIOR – OAB/PA – 24.920, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Na origem, cuida-se de Ação de Divórcio cuja requerida foi citada por edital (Id. 20475844), o que deu ensejo à nomeação de curador especial, que apresentou defesa (Id. 22603229).

O apelante reclama sua citação no processo, alegando cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença no particular da condenação.

A lide discute, originalmente, matéria de natureza privada, já que versa sobre divórcio e não envolve menores, sendo questão incidental a nomeação de curador especial, decorrente da impossibilidade de defesa da requerida revel, a teor do inciso II do art. 72 do CPC.

A teor do inciso LXXIV do art. 5º e do art. 134 da CF, tal atuação compete, precipuamente, à Defensoria Pública. No entanto, ante à ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, impõe-se a nomeação de Defensor Dativo pelo juízo, o que dá azo ao pagamento de honorários advocatícios ao nomeado, sob custeio do ente federado; sendo a sentença condenatória transitada em julgado dotada de liquidez e certeza próprias de título executivo. É a disposição do art. 585 do CPC c/c §1º do art. 22 e art. 24 da Lei n.º 8.906/94 - Estatuto da Advocacia.

Sendo assim, não compete ao apelante tornar-se parte na lide a partir de ato judicial adjacente, consistente na nomeação de defensor dativo, que precisa se consubstanciar nos autos, independente da vontade do ente federado responsável pelo eventual custeio do serviço.

A imposição do pagamento em tela sobreveio da sentença, da qual o apelante foi devidamente intimado, garantida sua defesa mediante o presente recurso como terceiro interessado. Não há, portanto, falar-se em necessidade de citação, tampouco em cerceamento de defesa.

Vide o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região. (AgRg no REsp. 1.451.034⁄PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11.5.2014, DJe 19⁄08⁄2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V do CPC/1973 independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Sendo que em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado (AgRg no REsp. 1.370.209/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.6.2013). 2. Agravo Regimental do ESTADO DO Demais disso, o apelante foi intimado da sentença (art 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94), ESPÍRITO SANTO desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1438014 ES2014/0040333-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017).”

Posto isso, observado o alcance de direitos fundamentais incutido no instituto da curadoria especial, e diante de expressa disposição legal e da ausência da matéria no rol do art. 1015 do CPC, depreende-se indiscutível a nomeação de advogado para este fim. Daí que insubsistente a tese de citação do ente estatal.

O argumento da não comprovação da intimação da Defensoria Pública para atuar no processo não prospera na medida em que o juízo é dotado de fé pública, que garante a presunção de veracidade da carência de assistência da Defensoria Pública na comarca, que resultou na nomeação de defensor dativo. Portanto, era do apelante o ônus de desconstituir a presunção fática em voga, o que não promoveu nesta oportunidade.

A tese de ausência de comprovação do estado de vulnerabilidade econômica da requerida não prospera diante do panorama fático em relevo, segundo o qual a necessidade da curadoria especial advém da revelia da requerida, sendo irrelevante sua situação socioeconômica.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento dos honorários de defensor dativo nomeado para assistir à requerida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024